Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715087-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MANOEL CANDIDO DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos por MANOEL CÂNDIDO DO NASCIMENTO contra decisão monocrática de ID 71851652, que, a despeito de haver deferido a tutela de urgência requerida pelo embargante nos autos, não conheceu do pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que o recorrente recolheu as custas. Em suas razões recursais (ID 72099643), alega o embargante a existência de contradição, de omissão e de erro material na decisão, porque nega haver juntado qualquer documento de pagamento de despesas processuais. Reafirma a condição de hipossuficiente, por ser aposentado e perceber renda mensal de aproximadamente R$1.000,00 (hum mil reais). Requer, por isso, o provimento do recurso para corrigir os vícios apontados e para que lhe seja deferido o benefício de justiça gratuita postulado. O Distrito Federal não ofertou contrarrazões. É a suma dos fatos. ADMISSIBILIDADE Conheço dos embargos de declaração. FUNDAMENTAÇÃO Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, nos termos do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não comportam outros fundamentos ou o reexame da causa. Prestam-se, tão somente, a sanar defeitos preestabelecidos, não sendo a via adequada para a reforma do julgado proferido por órgão colegiado, a não ser que fiquem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O embargante alega contradição, erro material e omissão na decisão monocrática que examinou a tutela de urgência requerida nos autos, havendo, porém, considerado que o recolhimento do preparo obstaria o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, sendo que, na realidade, não teria havido pagamento algum das custas. Nesse ponto, razão assiste ao recorrente. Observo que a petição inicial do mandado de segurança (ID 70924733) realmente não foi instruída com o comprovante de recolhimento de preparo mencionado na decisão impugnada. Não houve, portanto, prática de ato incompatível com o benefício postulado. Além disso, juntou o impetrante a declaração de hipossuficiência de ID 70924738 quanto à impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, a qual é presumivelmente verdadeira a teor do §3o, do artigo 99, do CPC. Por outro lado, não há elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. O embargante faz jus à benesse. DISPOSITIVO Com as considerações postas, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, apenas para acrescer à decisão de ID 71851652: “Defiro gratuidade de justiça ao impetrante. Anote-se.” Mantida, no mais, a decisão impugnada. Intimem-se as partes. Após, tornem os autos conclusos para julgamento do agravo interno e do mérito do mandado de segurança. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator